Tribunal: STF
Processo: ARE 1423114
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. ICMS. IMUNIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE-NECESSIDADE. REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. Ação ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro, objetivando o reconhecimento de imunidade tributária de entidade filantrópica, à luz do preenchimento dos pressupostos do artigo 14, do CTN. Imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal. Autora que presta assistência a enfermos, e atua na manutenção de hospitais, sanatórios, asilos, escolas e creches. Sentença de procedência. Recurso voluntário do Estado do Rio de Janeiro discutindo a existência de interesse de agir da apelada, uma vez que a questão poderia ser resolvida pela via administrativa. Ausência de interesse-necessidade, pois o Estado do Rio de Janeiro, em sua defesa, afirmou seguir o entendimento vinculativo do E. STF, no tema n. 342, no sentido do reconhecimento do direito da autora. Reforma da sentença, para extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, sob o fundamento da ausência de interesse de agir, diante da inexistência de pretensão resistida. Autora, ora apelada, que não logrou provar tentativas de resolução da questão em sede administrativa, sequer havendo resistência à pretensão por parte do Estado, em sede de contestação. Regra da causalidade que impõe à autora o ônus de arcar com os honorários advocatícios. RECURSO PROVIDO” (fl. 6, e-doc. 144). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 162).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e a al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de, reformando o acórdão recorrido, seja reconhecido o interesse de agir da Recorrente [agravante] e, consequentemente, seja afastada a cobrança do ICMS incidente sobre a operação descrita na inicial, em razão da imunidade tributária da Recorrente, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘c’, da CF, sob risco de violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da CF e ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição ou, caso assim não entendido, seja anulado o acórdão recorrido para que o Tribunal de Justiça analise o mérito da ação” (fl. 12, e-doc. 176).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta, Tema 895 da repercussão geral (e-doc. 192).



    A agravante sustenta que “não há necessidade de examinar provas para constatar a violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da CF, deve-se dar provimento ao presente Agravo, a fim de que seja conhecido e analisado o Recurso Extraordinário interposto pela Agravante” (fl. 8, e-doc. 201).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “De fato, a autora não logrou provar resistência à sua pretensão (i) em sede administrativa, (ii) tampouco no processo judicial, uma vez que o Estado do Rio de Janeiro apresentou contestação no sentido da falta de interesse de agir, justamente por ser aplicado administrativamente o entendimento pretendido pela autora, consolidado no Tema n. 342 da jurisprudência do E. STF. 



    Tanto não bastasse, a própria autora juntou à inicial a cópia de decisão em processo judicial afim, em que o Estado informa a concessão do benefício administrativamente e a inexistência de oposição à tese autoral defendida (índex 361). 



    Sendo assim, não há, em qualquer hipótese, que se cogitar de pretensão resistida, estando ausente o interesse-necessidade” (fl. 7, e-doc. 144).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal Federal assentou que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”. Confira-se trecho da manifestação do Relator:



    “Em que pese o estatuto constitucional do princípio da inafastabilidade de jurisdição em abstrato (art. 5º, XXXV, da Constituição da República) constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas de direito processual civil, do acórdão recorrido, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos não alcança estatura constitucional” (DJe 16.6.2016). 



    No mesmo sentido, por exemplo: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.356.730-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 956.302- RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. 2. No caso, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.289.882-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. DPVAT. Indenização. Existência de prévio requerimento administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição, tendo assentado igualmente que ‘a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas’. 2. In casu, o voto condutor do acórdão recorrido consignou que ‘a sentença deve ser cassada, pois o juiz de origem agiu com error in procedendo, notadamente, porque houve o prévio requerimento administrativo pelo apelante/autor e, inclusive, a configuração da pretensão resistida pela apresentação de contestação de mérito pela apelada’. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE n. 1.308.952-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021). 



    7. Ademais, a apreciação do pleito recursal para que “seja afastada a cobrança do ICMS incidente sobre a operação descrita na inicial, em razão da imunidade tributária da Recorrente [agravante]” (fl. 12, e-doc. 176), demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFIDA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ASSOCIAÇÃO PÚBLICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.400.460-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (ARE n. 1.377.587-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2022).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.238.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora